Tribunal: TJBA
Processo: 0000870-63.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000870-63.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: JOEL MIRANDA MACEDO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM PROCESSO-CRIME. RÉU JURIDICAMENTE NECESSITADO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. FIXAÇÃO NA PRÓPRIA SENTENÇA CRIMINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado contra decisão que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado em processo-crime, no qual o réu, devidamente citado, não constituiu advogado, tendo o causídico apresentado resposta à acusação e participado de audiência. O recorrente sustenta, em preliminar, irregularidade na nomeação e excesso no arbitramento da verba; no mérito, alega inadequação da esfera criminal para fixação dos honorários e ausência de observância das formalidades legais para condenação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo diante da necessidade de assistência técnica imediata a réu acusado de crime hediondo; (ii) estabelecer se a sentença proferida em processo-crime pode fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, a serem pagos pelo Estado; (iii) determinar se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido à luz da efetiva atuação profissional, da complexidade da causa e da proporcionalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo constitui medida necessária para evitar cerceamento de defesa quando o réu não constitui advogado e há necessidade de assistência técnica contínua e imediata.

A alegação genérica de existência de grupo especializado da Defensoria Pública não afasta, no caso concreto, a necessidade de nomeação de advogado dativo.

O Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos da Constituição Federal, e não pode transferir ao advogado particular o ônus de suprir gratuitamente falhas estruturais da Defensoria Pública.

O Estado da Bahia assumiu, em sua Constituição Estadual, o dever de propiciar assistência gratuita aos necessitados, inclusive em processo judicial ou administrativo.

A inexistência ou insuficiência de assistência pela Defensoria Pública autoriza a nomeação de advogado particular para atuar como defensor dativo, assegurando-lhe o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

A obrigação estatal de pagar honorários ao defensor dativo pode ser reconhecida e liquidada na própria sentença da ação em que ocorreu a atuação profissional, pois a remuneração constitui mecanismo de efetivação da assistência judiciária gratuita.

A sentença criminal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O advogado dativo faz jus à remuneração quando presta efetivamente serviços a juridicamente necessitado, especialmente quando apresenta resposta à acusação e participa de audiência.

A tabela de honorários da OAB serve como referência para o arbitramento judicial, cabendo ao julgador observar remuneração compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão.

A redução dos honorários para R$ 3.000,00 equilibra a justa retribuição pelo serviço profissional, a atuação efetiva do advogado, a complexidade da causa e o princípio da proporcionalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é válida quando necessária para assegurar defesa técnica a réu juridicamente necessitado que não constituiu advogado.

2. O Estado deve pagar honorários ao defensor dativo nomeado em razão da inexistência ou insuficiência de atuação da Defensoria Pública no caso concreto.

3. A sentença proferida em processo-crime pode fixar honorários em favor de defensor dativo e constitui título executivo judicial.

4. O valor dos honorários deve observar a efetiva atuação profissional, a complexidade da causa, a tabela da OAB e a proporcionalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, §§ 1º e 2º, e 24; CPC/1973, arts. 472 e 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 984; STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.08.2014, DJe 19.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004; STF, RE 222.373; STF, RE 221.486.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000870-63.2017.8.05.0154
,
de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
HUGO CAPEL SICA (OAB/BA: 47.108)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.